Tribunal: TJMT
Processo: 1036981-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036981-36.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO BANCO ITAUCARD E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO ESTADO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVOS INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO QUANTUM. CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO.
PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO AGRAVO, DESPROVIMETO DO SEGUNDO AGRAVO
E NÃO CONHECIMENTO DO TERCEIRO AGRAVO.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisões monocráticas que deram parcial provimento à apelação do Banco Itaúcard S/A para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON ao valor de R$ 20.000,00 e acolheram embargos de declaração para alterar os indexadores e o termo inicial da correção monetária.

2. A multa originária, no valor de R$ 42.000,00, foi objeto de execução fiscal, à qual se opuseram embargos julgados improcedentes, sobrevindo apelação parcialmente provida para redução do montante.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON sem violar o princípio da separação dos poderes; e (ii) saber se, reduzido o valor da multa, é possível alterar o termo inicial da correção monetária, ou se esta deve incidir desde o arbitramento definitivo na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

4. O segundo agravo interno interposto contra a mesma decisão não merece conhecimento, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, que vedam a interposição simultânea de recursos contra o mesmo ato judicial.

5. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador não implica indevida incursão no mérito administrativo quando destinado a aferir a conformidade da penalidade aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, corolários do Estado de Direito (CF/1988, art. 2o). Constatado excesso no quantum fixado, revela-se legítima a redução promovida.

6. A correção monetária possui natureza de recomposição do valor real da moeda e incide, nas multas administrativas, desde o seu arbitramento definitivo na esfera administrativa, pois a redução judicial do montante não configura nova penalidade, mas mero redimensionamento do valor originalmente imposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Segundo agravo interno não conhecido. Primeiro agravo interno desprovido. Terceiro agravo interno provido em parte para restabelecer como termo inicial da correção monetária a data do arbitramento definitivo da multa administrativa.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando evidenciada desproporcionalidade, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

2. A correção monetária incidente sobre multa administrativa incide desde o arbitramento definitivo na esfera administrativa, ainda que posteriormente reduzido o valor pelo Judiciário.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2126549/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação no 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1036981-36.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
BANCO ITAÚCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno, interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, (D. No 326868394, 326972881 e 341186393) em face das decisões monocráticas de ID no 323912372 e 338893375, sendo que a primeira deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Itaúcard S/A
, a fim de reduzir a multa aplicada pelo Procon para R$ 20.000,00, e a outra decisão acolheu aclaratórios opostos pela mesma parte, no sentido de alterar os indexadores e o termo inicial da incidência.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, registra que, não é possível proceder com a redução da multa cominatória aplicada pelo Procon, uma vez que esta prática viola o princípio da separação dos poderes, sendo necessário restaurar o valor originalmente aplicado.

Dispõe, com relação à segunda decisão monocrática, que não há como alterar o termo inicial da atualização monetária, uma vez que a redução da multa não se confunde com nova fixação de penalidade.

Requer, então, a reforma das decisões proferidas, nos termos dispostos.

O recorrido apresenta contrarrazões aos recursos, nos IDs no 333003379 e 346258388.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno, interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, (D. No 326868394, 326972881 e 341186393) em face das decisões monocráticas de ID no 323912372 e 338893375, sendo que a primeira deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Itaúcard S/A
, a fim de reduzir a multa aplicada pelo Procon para R$ 20.000,00, e a outra decisão acolheu aclaratórios opostos pela mesma parte, no sentido de alterar os indexadores e o termo inicial da incidência.

É necessário realizar a síntese dos autos, a fim de esclarecer o julgamento dos Agravos Internos interpostos, e evitar eventual alegação de nulidade.

Em resumo, foi interposto, inicialmente, Recurso de Apelação Cível pelo recorrido (ID no 319102356), este que foi decidido por meio da decisão monocrática de ID no 323912372, com o resultado já mencionado.

O ato mencionado derivou 2 (dois) recursos, os Embargos de Declaração de ID no 325492368, e os Agravos Internos no 326868394 e 326972881, sendo que, por uma questão de celeridade e economia processual, optou-se pelo julgamento monocrática dos aclaratórios, este que ocorreu no ID no 338893375.

Em sequência, o Estado de Mato Grosso interpôs outro Agravo Interno (ID no 341186393). É certo, então, que, neste momento, também por questão de economia processual, os Agravos Internos interpostos serão analisados em conjunto, ante a inexistência de óbice legal, ou jurisprudencial.

Pois bem.

Inicialmente, é relevante destacar que o Estado de Mato Grosso, como já mencionado, interpôs 3 (três) Agravos Internos, dois contra a decisão monocrática de ID no 323912372, e outro contra a decisão de ID no 338893375, serão eles julgados separadamente seguir.

ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO DE ID No 326972881

É certo que, o Agravo Interno de ID no 326972881 (repise-se, segundo Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deu parcialmente provimento ao Recurso de Apelação Cível), não deve ser conhecido, em face do princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Destarte, é imperioso o não conhecimento da segunda insurgência, por ditame jurisprudencial. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

[...]

2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.

[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2126549 RS 2022/0140353-0, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022).

É certo, então, que, há de se proceder com a análise apenas dos Agravos Internos de ID no 326868394 e 34116393, a seguir.

ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO DE ID No 326868394

Com relação ao primeiro Agravo Interno, este sustenta a impossibilidade da redução da multa aplicada pelo Procon, em detrimento de potencial violação ao princípio da separação dos poderes.

Originalmente, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, julgou improcedente o pedido, a fim de manter o valor arbitrado.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, a reduzir a quantia ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No caso, o recorrente sustenta apenas que o Poder Judiciário não pode incidir no valor arbitrado, eis que esta prática configura violação ao princípio já mencionado.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, como disposto na decisão objurgada, o Poder Judiciário, realmente, não pode incidir na competência dos demais poderes, eis que esta prática caracteriza violação ao princípio disposto no artigo 2o da Constituição Federal.

Ocorre, no entanto, que o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo, na hipótese de conferir violações aos próprios ditames constitucionais, eis que estes devem prevalecer, e serem respeitados, independentemente do procedimento.

No caso, houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estes que são preceitos da Constituição Federal, embora não estejam previstos de maneira expressa.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2024, Publicado no DJE 21/5/2024).

Nesta toada, não há qualquer violação realizada na decisão objurgada, eis que apenas foi cumprido os ditames legais e jurisprudenciais, a fim de manter a higidez da decisão administrativa, em contraste à Constituição Federal.

ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO DO ID. No 341186393

Com relação ao outro Agravo Interno (ID no 341186393),
o recorrente dispõe que não seria possível alterar o termo inicial da correção monetária, uma vez que a redução da cominação não deve ser confundida com nova penalidade.

É certo que, de fato houve a incorreta alteração do termo inicial da incidência da correção monetária. Como é sabido, este indexador tem por finalidade fazer com que o valor existente acompanhe a desvalorização monetária, decorrente da inflação.

Neste sentido, é certo que o termo inicial da correção monetária varia a depender da natureza do crédito cobrado, sendo que, por uma questão lógica, a correção monetária nos casos de multas administrativas, deve incidir desde o momento do arbitramento na seara administrativa.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RESSARCIMENTO DE 50% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa fixada pelo PROCON quando se verificar desproporcionalidade, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da multa administrativa incide a partir da decisão que fixa o valor definitivo

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011904120208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2a Câmara Cível).

É certo, então que há de se retificar a conclusão alcançada na decisão objurgada, a fim de que o termo inicial volte a ser a data da fixação da multa, na seara administrativa.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno do id. 326972881,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao

Agravo Interno (ID no 341186393)
, a fim de fazer com que a correção monetária incida na multa a partir da data de seu arbitramento definitivo,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno de ID no 326868394.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026